Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721947-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE NORBERTO FIUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0725004-52.2025.8.07.0001, concedeu tutela de urgência para determinar que a ré forneça ao autor tratamento medicamentoso antineoplásico (nivolumabe + ipilimumabe + quimioterapia com dupla de platina). Decisão de ID 72542584 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Devidamente intimado, a agravante manifesta-se no ID 73826851 pela ausência de interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 72542584. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de julho de 2025 11:41:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador